Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-08.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Não se pode presumir que a ação do policial,

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Condenação mantida. Penas: Prazo depurador de 05 anos que não atinge os maus antecedentes – Réu reincidente – Necessidade de ajustes nas penas somente para o aumento ser aplicado de forma uniforme para os dois crimes. Regime mantido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500265-08.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante IVAN
MOTA TIMOTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da Defesa somente para reduzir a pena, condenando
IVAN MOTA TIMOTE à pena de 09 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e o
pagamento de 714 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.Comunique-se ao Juízo das Execuções. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536
Apelante: IVAN MOTA TIMOTE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 26196
Tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa Artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal
Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade
Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos -
Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto
condenatório
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Não se pode presumir que a ação do
policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão tenha por destinação a incriminação de um
cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de
indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela
qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.
Condenação mantida. Penas: Prazo depurador de 05 anos
que não atinge os maus antecedentes Réu reincidente
Necessidade de ajustes nas penas somente para o aumento
ser aplicado de forma uniforme para os dois crimes.
Regime mantido Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que IVAN MOTA TIMOTE foi condenado à pena de 11
anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, bem
como ao pagamento de multa equivalente a 730 dias-multa, no valor
mínimo legal, pela prática das condutas descritas no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal (fls. 224/228).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
3
Inconformado,
apela
a
defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição, de ambos os delitos, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca a redução da pena (fls.
242/258).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 270/280), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls. 291/303).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 17 de
janeiro de 2018, por volta das 09h30min, na Rua Cantor Dorival
Caymmi, altura do n. 28, Quietude, cidade e comarca de Praia Grande,
o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 55 porções
individuais de “maconha”, pesando 185g, 05 porções de “skunk”,
pesando 05g, e 144 pinos contendo porções individuais de cocaína,
pesando 175g.
Noticiam, ainda, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar já mencionadas, o acusado ofereceu
vantagem indevida a Policiais Militares no efetivo exercício de suas
funções e em razão delas, com o fim de determina-los ao não
cumprimento de seus deveres de ofício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
4
Segundo restou apurado, nas condições
objetivas de tempo e lugar já mencionadas, Policiais Militares
realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado
andando na via pública, em poder de uma bolsa. Notaram os agentes
que, ao perceber a aproximação policial, Ivan empreendeu fuga em
direção a uma mata.
Desconfiados da conduta do acusado, os
Policiais perseguiram-no e o abordaram logo adiante. Durante a
abordagem, os milicianos encontraram, no interior da bolsa que Ivan
trazia consigo, a droga já mencionada, além de R$52,75 em dinheiro
trocado. Além disso, apuraram que pesava contra ele mandado de prisão
expedido nos autos do processo n. 1500330-71.2017.8.26.0536.
Comunicado de que seria detido, o
acusado ofereceu aos Policiais vantagem indevida ao indaga-los
“quanto queriam para liberá-lo”.
Assim, o acusado foi detido e preso em
flagrante delito (fls. 01/02).
A materialidade restou comprovada
diante do boletim de ocorrência de fls. 03/05, auto de exibição e
apreensão de fls. 11, auto de constatação fls. 12, laudo de exame
químico toxicológico de fls. 114/115, bem como das demais provas
produzidas durante a instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
5
O apelante, em sede policial, narrou que:
“sua mãe lhe ligou de manhã para ir ver sua filha. Foi para a casa dela
atravessando a manilha, sabendo que é uma boca que vende maconha e
pedra, sendo que os Policiais apresentaram pó. Alega que não tinha
nada consigo, sendo que os Policiais pediram dinheiro para liberá-lo.
Pediu para os Policiais que o levassem até a casa de sua mãe para
confirmar sua história, mas eles não quiseram.” (fl. 13).
Posteriormente, ouvido sob o crivo do
contraditório, reiterou a negativa, aduzindo que não sabia que estava
sendo procurado e que não tentou fugir, sendo que os policiais lhe
mostraram as drogas no local, mas não sabe de onde elas vieram (vide
mídia).
Contudo,
a
versão
exculpatória
apresentada pelo recorrente não convence, senão vejamos.
O policial militar Joab Alves Silva, em
juízo, contou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos,
quando se aproximaram de um indivíduo que, ao visualizar a viatura,
fugiu. Após a abordagem foi encontrada a nécessaire, com várias
divisórias, onde estava disposta certa quantidade de entorpecentes,
cocaína e maconha, além de dinheiro. O depoente disse que, nesse
momento, o réu assumiu a autoria, dizendo que passava por
dificuldades e estava praticando o tráfico. Então, ele ofereceu uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
6
quantia de R$2.500, dizendo que faria uma ligação e o valor chegaria
até os policiais. Contou que no local estava apenas o acusado, não
havendo outras pessoas ou comércio. Quando chegaram no distrito
policial, verificaram que o acusado era procurado. Enfim, o depoente
reconheceu o réu presente em audiência, alegando que não o conhecia
anteriormente (mídia digital).
Corroborando o relato acima está o
depoimento do policial militar Sérgio Garcia de Oliveira, o qual
confirmou que, em patrulhamento, avistaram um indivíduo parado com
uma bolsa preta, que, ao notar a presença policial, fugiu para a mata.
Contou que ele foi abordado na área da mata, retornando com ele, junto
com a bolsa, onde foram encontrados mais de um tipo de droga e
quantia em dinheiro. Informou que o acusado negou, mas pesquisaram
seu nome e constataram que ele estava sendo procurado, momento em
que soube que ele teria oferecido quantia em dinheiro ao seu
encarregado, aproximadamente R$2.000,00, mas não ouviu a proposta
(mídia digital).
Ressalta-se que tais depoimentos não
devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das
testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente
as condutas criminosas ao recorrente. Além disso, nada há de concreto
nos autos que pudesse desmerecer essa prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
7
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
8
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar dos
depoimentos dos policiais, que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.
Com efeito, não se pode presumir que a
ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crimes a inocente.
Mas não é só.
Ressalta-se que o ora acusado não
logrou produzir prova suficiente para afastá-lo da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
9
A testemunha Antônia Solange Borges,
em juízo, disse que o réu é seu freguês, pois tem carrinho de lanche e
ele mora em sua rua. Ele é ajudante de pedreiro, já o viu trabalhando
algumas vezes e mora com uma moça. Contou que avistou o réu
entrando na viatura, bem como não havia muitas pessoas na rua, pois
era de manhã cedo (mídia digital).
A testemunha Maria Bispo dos Santos,
em juízo, disse que mora na mesma rua que o réu, e que ele faz "bicos".
Viu o acusado andando, sendo abordado e levado pela viatura policial.
Esclareceu que é muito amiga da esposa do acusado e que ele não fugiu
do local e não estava carregando nada. Viu o réu caminhando sozinho e
a abordagem policial. Enfim, declarou que a ocorrência durou cerca de
vinte minutos e que estava a aproximadamente 150 metros de distância
(mídia digital).
Entretanto,
os
depoimentos
acima
narrados restaram isolados nos autos. Aliás, é imperioso mencionar o
que foi bem dito pelo d. Procurador de Justiça: “A testemunha de defesa
Maria Bispo dos Santos afirmou que o réu foi abordado quando
caminhava em via pública, nada tendo em mãos. Todavia, além de
afirmar ser muito amiga da esposa do réu, esclareceu que na ocasião
estava a certa distância e varria a frente de sua loja, o que sugere que,
focada em tal atividade, pode não ter percebido a atitude do réu de
tentar se evadir ou a apreensão, em seu poder, da nécessaire que
continha as drogas. Já a testemunha Solange afirma que apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
10
presenciou o momento em que o réu já estava sendo colocado dentro da
viatura, nada esclarecendo sobre os fatos.”.
De fato, a quantidade de drogas
apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para
serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que
ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar
o delito de tráfico de drogas.
Passo outro, também não se fala em
absolvição do crime de corrupção ativa. Isto porque, apesar do policial
Sérgio não ter presenciado a oferta corrupta, ele foi informado por seu
colega de farda, o qual confirmou que o réu ofereceu dinheiro para
tentar não ser levado preso.
Aqui, novamente, destaca-se que não há
porque duvidar da narrativa do miliciano Joab, pois, inexistem nos
autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos
agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Portanto, resta claro que as provas
carreadas aos autos são mais do que suficientes para embasar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
11
condenação do réu, pois revelou que este, efetivamente, praticou os
delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção.
O conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
dos crimes. Deste modo, a manutenção da condenação é medida que se
impõe.
Superada esta questão, passa-se às
penas.
Acrescenta-se que não se fala em
afastamento dos maus antecedentes pela ocorrência do prazo depurador,
uma vez que ele somente é aplicado para reincidências.
Neste sentido:
“Apesar de desaparecer a condição de
reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como
um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como
o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por
exemplo, como antecedente criminal” (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).
HABEAS
CORPUS.
ART.
155,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. (1) (...). (2) PENA-BASE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
12
EXASPERAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. DECURSO DO
PRAZO PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL.
REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA
DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. (3) PENA DEFINITIVA
FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO.
(4)
WRIT
NÃO
CONHECIDO. 1. (...). 2. Conquanto não se desconheça o conteúdo de
recente decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
tomada por maioria de votos no HC 119.200/PR (julgado em 11.2.2014,
Rel. Min. Dias Toffolli, acórdão pendente de publicação), é de ver que
o tema não está pacificado naquela Corte, sendo objeto de repercussão
geral (RE 593.818). Nessa toada, e in casu, fica mantido o entendimento
já pacificado por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o lapso
temporal de cinco anos, podem, contudo, ser consideradas como maus
antecedentes as condenações anteriores transitadas em julgado, nos
termos do art. 59 do Código Penal. 3. (...) 4. Habeas corpus não
conhecido. (HC 240.022/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
24/03/2014)
Portanto, o certo é que, mesmo
ultrapassado o lapso temporal de 05 anos, podem ser consideradas como
maus antecedentes as condenações anteriores transitadas em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
13
E,
tal
ponderamento
acerca
dos
antecedentes é adequado, pois a utilização de uma condenação atingida
pelo prazo depurador para embasar maus antecedentes, não configura
“apenamento perpétuo”, mas sim se encontra inserida na lógica de
individualização da pena, não sendo apenas questão formal de
obediência aos ditames da lei penal.
Dessa maneira, as iniciais, considerando
o disposto no artigo 59 do Código Penal, devem ser mantidas acima do
mínimo legal.
Entretanto, o aumento aplicado deve ser
uniforme para ambos os delitos, ou seja, deve ser aplicada a fração de
1/5, tendo em vista que o acusado possui mais de uma condenação que
configura maus antecedentes (fls. 107/112), para a pena de cada crime.
Portanto, as básicas perfazem 06 anos de reclusão, e o pagamento de
600 dias-multa, para tráfico, e 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão,
e o pagamento de 12 dias-multa, para a corrupção.
Após, constatou-se a reincidência do
acusado, mas, ela não é específica, motivo pelo qual não há razão para
ser aplicado aumento acima de 1/6. Dessa forma, as sanções perfazem,
agora, 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e o pagamento de 14
dias-multa, no piso, para a corrupção, e 07 anos de reclusão, e o
pagamento de 700 dias-multa, para o tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
14
Na terceira fase, diante da reincidência
do acusado, não se fala em redução pelo §4o do artigo 33, da Lei de
Drogas e, inexistindo outras causas capazes de influenciar no cálculo
penal, as sanções são somadas, totalizando, agora, 09 anos, 09 meses e
18 dias de reclusão, e o pagamento de 714 dias-multa, no piso.
Por fim, correta a fixação de regime
fechado para o início do cumprimento da pena, vez que imposição de
regime diverso não atenderia ao princípio da suficiência no presente
caso.
O próprio artigo 33 em seu parágrafo
terceiro determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá
observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo
59 do Código Penal.
Ora, no caso em tela o apelante não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois ostenta maus
antecedentes e é reincidente. E, tal regime corresponde perfeitamente à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação
pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate a
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defesa somente para
reduzir a pena, condenando IVAN MOTA TIMOTE à pena de 09 anos,
09 meses e 18 dias de reclusão, e o pagamento de 714 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500265-08.2019.8.26.0536 -Voto no
15
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator